Tribunal: TJSP
Processo: 2074601-40.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 28.704
Embargos de declaração. Decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Suposta contradição. Vício inexistente.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.